Tribunal: TJDFT
Processo: 0728528-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728528-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TIAGO PUGSLEY PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ, RIDAULT CAMPOS LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogado particular em favor de CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ e RIDAULT CAMPOS LIMA, tendo em vista a decisão proferida pelo d. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição punitiva estatal (ID 61404193). Não há pedido liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora